Tribunal: STF
Processo: ARE 1121895
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA com base na Lei Estadual 14.937/2003. Eis a síntese do julgado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — IPVA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — LEI ESTADUAL N. 14.237/2003 — REPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO — LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
    - A Lei Estadual n. 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor (art. 4ª), respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5, inciso I).
    - A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta ofensa aos artigos 102, 146, inciso III, “a”e “b”, 155, inciso III, 156, inciso II, da Constituição Federal. Articulando com a função de garantia da propriedade fiduciária, discorre sobre a impossibilidade de ter-se a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA alusivo a veículo objeto de contrato de arrendamento celebrado por instituição financeira. Afirma a inconstitucionalidade da Lei nº 14.937/2003 do Estado de Minas Gerais, considerado o móvel legislativo, sustentando a necessidade de regulamentação da sujeição passiva e da responsabilidade tributária por meio de Lei complementar.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Estadual nº 14.937./2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    A óptica foi adotada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli. Confiram a ementa formalizada:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator